Tribunal: TJBA
Processo: 8030385-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030385-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO MEDEIROS ITAPARICA e outros Advogado(s): JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIOS. ART. 135, III, DO CTN. CONTEMPORANEIDADE ENTRE GESTÃO E FATO GERADOR. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO BIENAL. FUNDAMENTO COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 962 E 981/STJ À HIPÓTESE. SÚMULAS 430 E 435/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 E ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por LEANDRO MEDEIROS ITAPARICA e MARCOS ANTONIO ITAPARICA DE CARVALHO contra o V. Acórdão que se negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a legitimidade passiva dos agravantes em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia. 2. O Acórdão embargado assentou que os débitos tributários executados decorrem de fatos geradores ocorridos entre julho de 2010 e junho de 2011, período em que os agravantes integravam o quadro societário da empresa executada, retirando-se apenas em novembro de 2011, razão pela qual reconheceu a responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.032 do Código Civil. 3. Nos aclaratórios, os embargantes alegam: (i) contradição interna, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a incidência do prazo bienal do art. 1.032 do CC e, ainda assim, mantido a responsabilização em execução ajuizada após o referido lapso; e (ii) omissão quanto ao enfrentamento dos Temas 97, 962 e 981 do STJ e das Súmulas 430 e 435 daquela Corte, sustentando ausência de demonstração de ato ilícito específico apto a ensejar responsabilidade nos termos do art. 135, III, do CTN. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição interna ao mencionar o art. 1.032 do Código Civil e manter a responsabilização dos ex-sócios; e (ii) omissão quanto ao enfrentamento dos Temas Repetitivos 97, 962 e 981 do STJ e das Súmulas 430 e 435/STJ, bem como quanto à exigência de demonstração de ato ilícito específico de gestão para fins de responsabilização tributária com base no art. 135, III, do CTN. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado. 6. Inexiste contradição interna no acórdão embargado. A fundamentação assentou, como ratio decidendi, a responsabilidade dos sócios com base na contemporaneidade entre o exercício da administração e a ocorrência dos fatos geradores, conforme art. 135, III, do CTN. A referência ao art. 1.032 do CC foi empregada como fundamento complementar, não constituindo premissa determinante do desfecho do julgamento. Não há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. 7. A irresignação quanto à interpretação conferida ao art. 1.032 do Código Civil traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incabível na via estreita dos aclaratórios. 8. Também não se verifica omissão quanto aos Temas 962 e 981 do STJ. O acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 962, consignando que o redirecionamento da execução não se fundamentou exclusivamente na dissolução irregular posterior à retirada dos sócios, mas na ocorrência dos fatos geradores durante o período de gestão. A ausência de menção nominal ao número do repetitivo não caracteriza omissão quando a tese jurídica nele firmada foi analisada e afastada por distinção fática. 9. Quanto às Súmulas 430 e 435/STJ e ao Tema 97, a decisão embargada apreciou a responsabilidade sob o prisma do art. 135, III, do CTN, reconhecendo a legitimidade passiva dos sócios à luz do conjunto fático-probatório, reputando configurada a responsabilidade decorrente da gestão à época dos fatos geradores. Não há ponto essencial omitido. 10. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 11. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecida eventual existência de vício pelo tribunal superior. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.” “2. A responsabilidade tributária de ex-sócio fundada na contemporaneidade entre o exercício da gestão e a ocorrência do fato gerador (art. 135, III, do CTN) não se afasta pela mera invocação do art. 1.032 do Código Civil quando este não constitui a ratio decidendi do julgado.” “3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese jurídica firmada em precedentes vinculantes, ainda que sem menção expressa ao número do tema repetitivo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CTN, art. 135, III; CC, art. 1.032. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 97; STJ, Tema 962; STJ, Tema 981; Súmulas nº 430 e nº 435/STJ; TJMG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos do Agravo de Instrumento n° 8030385-03.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes, LEANDRO MEDEIROS ITAPARICA e OUTRO, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.